Tribunal: TCU
Processo: 019.469/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de subvenção econômica SIN-0486-1.03/14, firmado com o/a FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ¿ FACEPE, função null, que teve como objeto ProDeaf ¿ Tradução Libras-Português (no da TCE no sistema: 351/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1188/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em razão de omissão no dever de prestar contas final do Contrato de Concessão de Recursos na Modalidade Subvenção Econômica SIN-0486-1.03/14 (peça 29) , firmado entre a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e Prodeaf Tecnologias Assistivas Ltda., que tinha por objeto a concessão de recursos financeiros para a execução do projeto "ProDeaf - Tradução Libras-Português". Considerando que o termo inicial de contagem do prazo prescricional ocorreu em 30/3/2016, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, e a primeira interrupção da prescrição ordinária em 5/12/2018, com a emissão do Relatório de Análise da Prestação de Contas (peça 44) , data que deve ser considerada como marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; Considerando que a unidade técnica verificou decurso do prazo de três anos, sem a ocorrência de qualquer ato que evidencie o andamento regular dos autos, entre 5/12/2018 e 19/8/2022, data da emissão da Portaria FACEP 20, que instaurou o processo de TCE (peça 47) , o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do MP/TCU no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, bem como arquivar o processo (peças 68-71) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8 da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 019.469/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flavio Almeida Araujo Sobrinho (XXX.626.434-XX) ; Joao Paulo dos Santos Oliveira (XXX.547.104-XX) ; Prodeaf Tecnologias Assistivas Ltda. (17.800.408/0001-40) . 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.